Tribunal: TJDFT
Processo: 0745109-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE EXERCÍCIOS FINDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DEVIDA DO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor nominal de R$ 5.256,50, a ser acrescido de correção monetária a partir da data em que houve a concessão da conversão da licença-prêmio em pecúnia e de juros de mora a contar da citação. Em suas razões recursais, a parte autora afirma que não foi pleiteado nada em relação à licença prêmio e que a correção monetária deve se dar a partir de quando devido cada pagamento de exercícios findos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45193767). Custas e preparo recolhidos (ID 45193768). Contrarrazões apresentadas (ID 45193771).
3. A correção monetária comporta matéria de ordem pública, pois tal encargo é consectário legal da condenação. É, portanto, passível de alteração de ofício, não ocorrendo preclusão, ofensa à coisa julgada, nem tampouco reformatio in pejus. (Acórdão 1297719, 07301046420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020)
4. A questão diz respeito ao termo inicial da correção monetária disposta em sentença. O processo trata de verbas rescisórias pendentes de pagamento que foram objeto de reconhecimento administrativo em 29/06/2022. Em sentença, o réu foi condenado ao pagamento, mas com correção monetária a partir da data em que houve conversão da licença prêmio em pecúnia, isso sem nada ter sido pleiteado em relação à licença prêmio.
5. Portanto, deve ser reformada a sentença para que a condenação em face do Distrito Federal tenha o correto termo inicial para incidência de correção monetária, que no caso é o momento de quando devido cada pagamento de exercícios findos, conforme tabela de ID 45193673 emitida pela Secretaria que indica valores originais.
6. Recurso da parte autora CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença tão somente quanto ao termo inicial da correção monetária, a ser estabelecido a partir do momento em que devido cada pagamento de exercícios findos. Sentença mantida em seus demais termos
7. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.